Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Nos termos do art. 832 do CPC, a rigor, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2 – Não se desconhece o entendimento que vem sendo firmado tanto no C. STJ quanto neste Eg. Tribunal, no sentido de se admitir a penhora parcial de proventos salariais e seus consectários na ordem de até 30% (trinta por cento).
3 - Contudo, a hipótese trazida à discussão contém uma certa peculiaridade, qual seja, não há no caderno processual elemento hábil o suficiente para aferir se uma eventual penhora iria ou não comprometer a dignidade econômica da devedora, bem como sua subsistência, o que obstaculiza, portanto, a pretensão da agravante.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.